Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708492-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA APELADO: CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao recurso pela parte HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, a apelação adesiva interposta pelo apelante CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora